Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE VISITAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. PROVAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO REALIZADO. AFERIÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE ADAPTAÇÃO. CONVIVÊNCIA. PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. O pedido de regulamentação de visitas é analisado em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal e no artigo 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90
3. A convivência com os genitores busca desenvolver nos filhos o afeto, sua saúde física e emocional, para que cresça em ambiente saudável e harmônico.
4. Pelas provas colhidas, conclui-se que, tendo em vista a aparente insegurança que a criança possui de estar com o pai, para que se evite danos e abalos psicológicos na vida da menor, o estabelecimento parcial da convivência requerida, neste momento processual, mostra-se a medida mais adequada para os interesses da infante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.